Tribunal: STF
Processo: Rp 1325
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-29
Data de publicação: 1988-09-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ASSENTO N. 2,
DE 13.12.1985, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA, QUE DEU
INTERPRETAÇÃO AO ART. 67, DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO E DIVISAO
JUDICIÁRIAS DO REFERIDO ESTADO. NÃO SE EMPRESTA A INTERPRETAÇÃO DA
NORMA CONSTANTE DO ASSENTO IMPUGNADO O CARÁTER VINCULANTE, COM
EFICACIA 'ERGA OMNES, TAL COMO SUCEDE COM A INTERPRETAÇÃO DE LEI OU
ATO NORMATIVO FEDERAL OU ESTADUAL, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
COM BASE NO ART. 119, I, LETRA 'L', DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.
1/1969, NA REDAÇÃO INTRODUZIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 7/1977.
DISTINÇÃO ENTRE INTERPRETAÇÃO DE CARÁTER NORMATIVO FEITA PELO STF,
COM BASE NA REGRA MAIOR ALUDIDA, E REGULAMENTO INTERPRETATIVO.
REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.